Tribunal: TJDFT
Processo: 0000038-73.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelos crimes de ameaça, uma vez que o decreto condenatório encontra-se lastreado pelas declarações das vítimas e pelo depoimento da testemunha, bem como por outros elementos idôneos aptos a ensejar a condenação.
2. Inviável a alteração do fundamento da absolvição por insuficiência de provas para inexistência do fato, uma vez que a ameaça com relação à ofendida, existiu, todavia, não houve provas suficientes para basear a condenação.
3. Recurso conhecido e desprovido.